Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação sobre possíveis irregularidades em licitação com objeto referente a contratação de quatro empresas especializadas em marketing promocional para a prestação de serviços para a Caixa Econômica Federal e empresas do seu Conglomerado, em âmbito nacional e internacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito da Licitação Caixa (LC) 207/2025, promovida pela Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal (Caixa/Cecot/BR), com valor estimado de R$ 265.000.000,00, tendo por objeto a contratação de quatro empresas especializadas em marketing promocional para a prestação de serviços para a Caixa e empresas do seu Conglomerado, em âmbito nacional e internacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 30/4/2026, por meio da decisão monocrática à peça 18; 9.2. notificar a unidade jurisdicionada, a representante e a empresa Latin Promo Ltda. a respeito deste acórdão.